Tribunal: TJDFT
Processo: 0703308-09.2025.8.07.0017
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ART. 147 CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TEMOR DA VÍTIMA. ELEMENTARES DO TIPO DEMONSTRADAS. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela RÉ em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia e em seu aditamento para condená-la, "como incursa nas penas do artigo 129, caput (1o FATO), e do artigo 147, caput, do Código Penal (2o FATO)," a pena de 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de detenção., em regime semiaberto, e a ABSOLVEU a acusada da imputação quanto ao delito previsto no artigo 147, caput, do Código Penal (1o FATO), com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal. "Em relação aos danos morais sofridos e nos exatos limites do referido art. 387, IV do CPP, que determina ao Juízo Criminal tão somente a fixação de "valor mínimo" de tal reparação, CONDENO a sentenciada ao pagamento do valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), para a vítima, a título de indenização por danos extrapatrimoniais. O valor deverá ser acrescido de juros de mora no importe de 1% a partir da última prática delitiva – 30 de novembro de 2024 (CC, art. 398 e Súmula 54/STJ) – e sofrer correção monetária desde a data do arbitramento, qual seja, a prolação da presente sentença (Súmula 362 do STJ). A indenização decorre, inevitavelmente, do reconhecimento do ato ilícito praticado e do pedido feito, expressamente, na denúncia formulada pelo MPDFT. Ademais, não restam dúvidas de que a conduta foi apta a esgarçar a convivência social e abalar a tranquilidade psíquica de Eliete. Tal ofensa, a meu sentir, fere indelevelmente os direitos da personalidade e é passível de compensação, em razão dos danos extrapatrimoniais sofridos pela vítima."
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 79480945).
3. Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese, quanto ao crime de ameaça, ausência de dolo específico. Aduz que as expressões atribuídas à apelante eram vagas e proferidas em momento de exaltação, sem intenção real de intimidar. Sustenta que não houve comprovação de dolo, nem de que as palavras geraram medo concreto na vítima, requisitos indispensáveis ao tipo do art. 147 do CP. No tocante ao crime de lesão corporal, argumenta que o laudo médico-legal apenas atesta a existência de lesões, sem demonstrar que foram causadas pela apelante. Aponta que a vítima estava embriagada e que era comum ser vista com hematomas, o que afastaria o nexo causal com a conduta imputada. Requer a absolvição por ambos os crimes (art. 386, III e VII, CPP). Subsidiariamente, redução do valor de danos morais, considerando a condição econômica da ré.
4. O Ministério Público oficiou pelo não provimento da apelação, posto que "o crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante o estado emocional do agente, entendimento consolidado na jurisprudência pátria. No caso, as provas demonstram que as condutas foram aptas a causar temor real à vítima. Da mesma forma, restou comprovado o delito de lesão corporal, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória, tampouco em desclassificação para vias de fato, diante da violência empregada, consistente no uso de objeto contundente."
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar eventual atipicidade, desclassificação para vias de fato ou absolvição das condutas por ausência de dolo e/ou provas
III. Razões de decidir
6. Narra a denúncia que "(...) 1o FATO Em 11/12/2024, entre 18h e 19h, na QN 7C, Conjunto 8, Lote 1, Casa 2, Riacho Fundo II-DF, a denunciada, de modo consciente e voluntário, ofendeu a integridade corporal de Eliete Souza Santiago, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID 234178345 e também documentadas nas fotografias de ID 234177394, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Denunciada e vítima eram vizinhas. Nas circunstâncias descritas, a vítima foi cobrar da denunciada a restituição de uma quantia em dinheiro, momento em que a denunciada se irritou e passou a agredi-la com um pedaço de pau, lesionando-a. Após, a denunciado ameaçou a vítima afirmando que "da próxima vez que a pegasse, a surra seria pior". 2o FATO. Em 30/12/2024, entre 18h e 19h, na QN 7C, Conjunto 8, Lote 1, Casa 2, Riacho Fundo II-DF, a denunciada, de modo consciente e voluntário, ameaçou Eliete Souza Santiago, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave. Nas circunstâncias descritas, a denunciada ameaçou a vítima por meio de mensagens de texto e áudio de WhatsApp dizendo que iria pegá-la (ID 234178347 e 234178349), que era para ficar esperta e que cadeia foi feita para gente. (...)" (ID 79478255).
7. Ameaça. O crime de ameaça é delito formal, não exigindo que o resultado naturalístico se concretize e que o acusado esteja com ânimo calmo e refletido ao realizar a promessa de causar mal à vítima. A consumação do crime se aperfeiçoa quando a vítima toma conhecimento da intenção do agente em lhe causar mal injusto e grave, ferindo sua tranquilidade psíquica. Ademais, a intenção pode ser materializada por meio de palavras ou qualquer outro meio, desde que a intimidação seja apta a causar temor na vítima. É irrelevante a efetiva intenção do agente de concretizar o mal prometido.
8. "O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).” (Acórdão 1871017, 07054257720238070005, Relator(a): JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 14/6/2024)
9. Nesse sentido: A ausência de ânimo calmo e refletido não obsta a configuração do crime de ameaça. Demonstrado que o acusado anunciou mal injusto e grave com a intenção de provocar medo na vítima, e sendo a ameaça eficiente para intimidar e atemorizar a ofendida, caracterizado está o elemento subjetivo do tipo. (Acórdão 1230469, 20180510057575APR, Relator: JESUINO RISSATO, Terceira Turma Criminal, data de julgamento: 13/2/2020, publicado no DJE: 19/2/2020).
10. No caso, a materialidade está comprovada no acervo probatório, constituído pela ocorrência policial e pelas mensagens enviadas por aplicativo juntadas aos autos, em consonância com a prova oral colhida em juízo.
11. Com efeito, a declaração das testemunhas, sob o crivo do contraditório, é harmônica com as demais provas, atestando que as mensagens de cunho ameaçador encaminhadas pela apelante causaram temor e intranquilidade psíquica à vítima. A ameaça do dia posterior mencionada é séria na medida em que houve fato anterior onde o juiz sentenciante condenou a recorrente pelo crime de lesões corporais dolosa. Portanto, o contexto é claro no sentido de que a promessa de mal futuro e grave é contra a integridade física da vítima pelo contexto fático a poucos dias atrás à ameaça segunda.
12. Desse modo, não há que se falar em absolvição do crime de ameaça, por ausência de dolo quando todos os elementos colhidos na fase inquisitiva e processual são coerentes entre si. Incabível, portanto, o pleito de absolvição por atipicidade da conduta.
13. Lesão Corporal. A denúncia descreve as agressões físicas supostamente praticadas pelo acusado contra a vítima: "(...) Em 11/12/2024, entre 18h e 19h, na QN 7C, Conjunto 8, Lote 1, Casa 2, Riacho Fundo II-DF, a denunciada, de modo consciente e voluntário, ofendeu a integridade corporal de Eliete Souza Santiago, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito de ID 234178345 e também documentadas nas fotografias de ID 234177394, bem como a ameaçou, por palavras, de causar-lhe mal injusto e grave (...)".
14. O Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 79478223) descreve que a vítima apresentava "Ao exame físico: 1 - Equimose vermelho arroxeada localizada em face anterior da coxa esquerda em seu terço distal; 2 - Equimose tênue arroxeada localizada em face ântero medial da coxa direita em seu terço distal. Mobilidade global dos membros preservada e sem restrição." Tal descrição está em consonância com lesão apresentada na fotografia (ID 79478222) e com a narrativa da vítima na audiência de instrução e julgamento.
15. O laudo pericial confirma as lesões sofridas, reconhecendo que houve ofensa à integridade corporal da vítima. Os elementos probatórios são suficientes para afirmar que a lesão em face da vítima foram efetuadas pela acusada, visto que a dinâmica fática foi suficientemente esclarecida na fase acusatória.
16. Assim, deve a sentença ser mantida para a condenação relativa artigo 129, caput (1o FATO).
17. Em relação ao valor fixado a título de reparação pelos danos causados à vítima pela infração (art. 387, IV, do CPP), deve obedecer aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, as particularidades do caso concreto e a finalidade do instituto. Entre os fatores relevantes estão o grau de ofensa causado, a posição socioeconômica das partes envolvidas, bem como a necessidade de prevenção, para que a ré não reincida na conduta lesiva. Ademais, não foi apresentada qualquer justificativa capaz de alterar essas circunstâncias, de modo que o valor arbitrado de R$ 1.000,00 deve ser mantido.
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e improvido.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.